Tribunal: TJSP
Processo: 3004415-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sequestro de verbas públicas para obrigar o Estado a fornecer medicamento. Admissibilidade. Garantia do direito à saúde e à vida. Inteligência do art. 196 da CR. Possibilidade de constrição de ativos financeiros na hipótese de descumprimento da obrigação consoante jurisprudência deste E. Tribunal, alinhada com a das Cortes Superiores. Recurso não

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sequestro de verbas públicas para obrigar o Estado a fornecer medicamento. Admissibilidade. Garantia do direito à saúde e à vida. Inteligência do art. 196 da CR. Possibilidade de constrição de ativos financeiros na hipótese de descumprimento da obrigação consoante jurisprudência deste E. Tribunal, alinhada com a das Cortes Superiores. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004415-14.2019.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada EFIGENIA CAPELATI MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
MAGALHÃES COELHO (Presidente sem voto), EDUARDO GOUVÊA E
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.390
Agravo
de
Instrumento
no
3004415-14.2019.8.26.0000

ARARAQUARA
Agravante: ESTADO DE SÃO PAULO
Agravada: EFIGENIA CAPELATI MIRANDA
Interessado: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Processo no: 0011493-96.2019.8.26.0037
MM. Juiz de Direito: Dr. Marco Aurelio Bortolin
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO E
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sequestro de
verbas públicas para obrigar o Estado a
fornecer
medicamento.
Admissibilidade.
Garantia do direito à saúde e à vida.
Inteligência do art. 196 da CR. Possibilidade de
constrição de ativos financeiros na hipótese de
descumprimento
da
obrigação
consoante
jurisprudência deste E. Tribunal, alinhada com
a das Cortes Superiores. Recurso não provido.
Agravo de instrumento tirado em
busca de reforma da decisão proferida a f. 37 de cumprimento de
sentença, que deferiu o pedido de sequestro de verba pública, no
valor de R$ 35.742,48, na proporção de 50 % para cada requerido,
correspondente ao custo do medicamento de que faz uso a requerente, necessário
para um mês de tratamento, ante a mora injustificável para a dispensação.
Argumenta, em síntese, ter deflagrado
procedimento administrativo para a aquisição do fármaco, tão logo
intimado da decisão, entrementes, não pode prescindir de formalidades
mínimas que demandam certo tempo para conclusão. Assere, ademais, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sequestro de rendas públicas pressupõe o descumprimento
injustificado e reiterado de decisão judicial ou a omissão por parte do
Poder Público.
Negada
a antecipação da tutela
recursal (f. 14/5), sobrevieram as contrarrazões (f. 24/6).
É o relatório.
O artigo 196 da Constituição Federal
prevê que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, que
responderá pela prevenção, tratamento e recuperação do doente. Nas
demandas em que se discute o bem maior a vida , plenamente
possível a determinação de medidas assecuratórias para o
cumprimento da tutela deferida antecipadamente.
Ademais, como já decidido por este
Egrégio Tribunal de Justiça, “o regime constitucional de
impenhorabilidade dos bens públicos e da submissão dos gastos
públicos decorrentes de ordem judicial a prévia indicação
orçamentária deve ser conciliado com os demais valores e princípios
consagrados pela Constituição. Estabelecendo-se, entre eles, conflito
específico e insuperável, há de se fazer um juízo de ponderação para
determinar qual dos valores conflitantes merece ser específica e
concretamente prestigiado”. Ora, a jurisprudência do STF tem
enfatizado, reiteradamente, que o direito fundamental à saúde
prevalece sobre os interesses financeiros da Fazenda Pública, a
significar que, no confronto de ambos, prestigia-se o primeiro em
prejuízo do segundo. É o que demonstrou o Min. Celso de Mello, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão proferida no RE 393.175, de 1o.02.2006 (transcrita no
Informativo 414 do STF):
“Nessa linha de entendimento, deve-se concluir que, (...) em
situações
de
inconciliável
conflito
entre
o
direito
fundamental à saúde e o da impenhorabilidade dos recursos
da Fazenda, prevalece o primeiro sobre o segundo. Sendo
urgente e impostergável a aquisição do medicamento, sob
pena de grave comprometimento da saúde do demandante,
não teria sentido algum submetê-lo ao regime jurídico
comum, naturalmente lento, da execução por quantia certa
contra a Fazenda Pública. Assim, pode-se ter por legítima,
ante a omissão do agente estatal responsável pelo
fornecimento do medicamento, a determinação judicial do
bloqueio de verbas públicas como meio de efetivação do
direito prevalente” (REsp no 827.133/RS, rel. Min. Teori
Albino Zavascki, j. a 18.05.06).
Saliente-se, ademais, que não se
vislumbra ofensa aos princípios da legalidade e da prévia dotação
orçamentária.
Nesse sentido, ainda:
Administrativo/Processual Civil. Agravo de instrumento.
Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de medicamentos
e insumos. Autor idoso portador de males crônicos e graves.
Antecipação tutelar concedida. Decisão que se mantém.
Princípio da proporcionalidade a vogar, em sede de cognição
sumária, em favor do direito à saúde. Bloqueio e
transferência para o autor de numerário necessário à compra
do quanto pleiteado, se descumprida a tutela prévia.
Possibilidade. Precedentes do STF e do STJ. Agravo
desprovido.1
No mais, não se logrou justificar a
mora no cumprimento da determinação judicial, situação que se
prolonga por tempo excessivo, ultrapassado lapso de seis meses entre
a concessão da tutela de evidência e a interposição do agravo
presente.
1 TJSP, Agravo de Instrumento no 0157391-38.2011.8.26.0000, 13a Câmara de Direito Público,
Des. Ivan Sartori, j. 14.9.2011, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Além
da
alegação
abstrata
de
exigências formais à aquisição do medicamento, nada trouxe a
agravante a justificar o seu atraso em fazê-lo, senão a simples
informação de que o respectivo processo se encontra em curso,
dependendo apenas de liberação de recursos para a emissão da correspondente nota
de empenho (f. 26, dos principais).
Dessarte, não havendo demonstração
suficiente no sentido contrário, resta inabalada a sua responsabilidade
pela demora, sem que haja previsão concreta do cumprimento efetivo
da obrigação determinada, razão pela qual se impõe a medida.
Posto isso, nego provimento ao
recurso.
COIMBRA SCHMIDT
Relator